Tribunal: TJMT
Processo: 0004441-92.2017.8.11.0051
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004441-92.2017.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 33.656.729/0005-01 (EMBARGADO), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LEYA SOUZA DA CRUZ - CPF: 884.671.801-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 33.656.729/0005-01 (EMBARGANTE), LEYA SOUZA DA CRUZ - CPF: 884.671.801-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E ERRO MATERIAL – EXISTÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

É de se acolher os embargos de declaração quando existente no acórdão omissão e erro material.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0004441-92.2017.8.11.0051

EMBARGANTE:
ANTONIO CARLOS FELITO

EMBARGADO:

I
GUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
. e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANTONIO CARLOS FELITO e por
I
GUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
. e OUTROS
para suprir omissão oposto ao acórdão de provimento da apelação civil
,

cuja ementa restou assim redigida:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CRÉDITO ILÍQUIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. ARTIGO 6º, § 1º, DA LEI N.º 11.101/05. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. INEXIGÍVEIS A PARTIR DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

“1 - Tratando-se de demanda referente a cobrança de crédito ilíquido, deve a ação prosseguir perante o juízo naturalmente competente, na qual foi originariamente distribuída, e, somente após, uma vez tornado líquido o crédito, será incluído no quadro geral de credores e a demanda processada perante o juízo falimentar, tal como ocorrera no caso em tela.

(...) 3 - São inexigíveis os juros de mora a partir do deferimento da recuperação judicial. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”
(TJ-GO - APL: 03680096020158090010, Relator: Sandra Regina Teodoro Reis, Data de Julgamento: 06/12/2017, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/12/2017)

Para a condenação do apelante em litigância de má-fé
“devem estar presentes fortes indícios de atuação dolosa ou culposa da parte, além de restar comprovado o prejuízo processual à parte contrária, nos termos do previsto no art. 80, do CPC.”
(TJ-MG - ED: 10000204527444002 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2020), o que não ocorreu nos autos.”

ANTONIO CARLOS FELITO
requer, em síntese, que sejam
“acolhido os presentes embargos e, via de consequência, seja dado provimento ao mesmo para sanar o a omissão apontada e, apreciando os argumentos da Embargante venha a emprestarlhes efeito modificativo, a conclusão da decisão, para que, com fulcro no 85, do Código de Processo Civil, seja o Embargado condenado em 20% (vinte por cento) de honorários de sucumbência sobre o valor do crédito, haja vista a litigiosidade do feito e em razão do princípio da causalidade, visto que a parte adversa deu origem a ação em epígrafe”.

I
GUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
. e OUTROS
, por seu turno, sustenta que
“a aplicação de correção monetário, desde o vencimento e cada título, utilizando-se o índice do INPC, até a data do pedido da recuperação judicial, e juros de mora de 1% ao mês será a partir do deferimento da Recuperação Judicial até que momento.”

Ambos os embargados requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

No caso dos autos, necessário o acolhimento dos embargos de
ANTONIO CARLOS FELITO
para condenar o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85 e parágrafos do CPC.

Da mesma forma, é de se acolher os embargos de
I
GUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
. e OUTROS
para sanar o erro material, devendo constar no terceiro parágrafo do voto que a incidência dos juros de mora devam se dar A PARTIR DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Com essas considerações, acolho os embargos de
ANTONIO CARLOS FELITO
para condenar o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85 e parágrafos do CPC e acolho também os
embargos de
I
GUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
. e OUTROS
para sanar o erro material, devendo constar no terceiro parágrafo do voto que a incidência dos juros de mora devam se dar A PARTIR DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023